Tribunal: TCU
Processo: 032.167/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de aposentadoria concedida a servidores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, arts. 260 e 262, § 2o, do Regimento Interno e Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de Veronica Fonseca dos Santos Silva, Luiz Fernando Guimaraes da Silva Porto, Lucelena Souza da Silva e Regina de Oliveira Novaes da Silva; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Ana Maria Carneiro Abrahão, recusando o registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boafé pela inativa; 9.4. determinar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com relação ao ato considerado ilegal, que adote medidas para: 9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à aposentada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.3. encaminhar ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do acórdão; 9.5. esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada; 9.6. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e aos interessados.